Tribunal: STF
Processo: HC 58952
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-24
Data de publicação: 1981-06-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME MILITAR. POLICIA-MILITAR DO DF. DECRETO-LEI
315/67, ART 9. - E COMPETENTE A AUDITORIA DA 11. REGIAO MILITAR
(BRASILIA) PARA O PROCESSO E JULGAMENTO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DOS
CRIMES MILITARES PRATICADOS PELOS INTEGRANTES DA POLICIA-MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, ENQUANTO A CORPORAÇÃO NÃO DISPUSER DE AUDITORIA
PROPRIA PERTINENTE A JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DO
DISPOSITIVO EM CAUSA COM O ART. 144, PARAGRAFO 1., D E ART. 8.,
XVII, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS DENEGADO, POR
MAIORIA.